Tribunal: STF
Processo: RE 71011
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
PECULIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO ASSOCIADO.
NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO, PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, QUANDO HAJA
OCORRIDO REITERADA TOLERANCIA DO CREDOR, ALÉM DO PRAZO CONCEDIDO NO
ESTATUTO DA ENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.